Tribunal: TCU
Processo: 010.262/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-156/AP - CONSTRUÇÃO FERREIRA GOMES - OIAPOQUE

Inteiro teor:
Acórdão 2786/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar que a Secretaria de Estado de Transporte do Estado do Amapá cumpriu as determinações contidas nos subitens 9.2.1.3, 9.2.3.2 e 9.3.1 do Acórdão 1155/2015-TCU-Plenário , cumpriu parcialmente as determinações contidas nos subitens 9.2.1.1 e 9.2.1.2 e seguintes do Acórdão 1155/2015-TCU-Plenário e não cumpriu as determinações contidas nos subitens 9.2.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1155/2015-TCU-Plenário ; em considerar que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes cumpriu as determinações contidas nos subitens 9.5.2, 9.5.3, 9.5.6, 9.5.7 e 9.5.9.1 e seguintes do Acórdão 1155/2015-TCU-Plenário e cumpriu parcialmente as determinações contidas nos subitens 9.5.1, 9.5.4, 9.5.8, e 9.5.9 e seguintes do Acórdão 1155/2015-TCU-Plenário ; e em encerrar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Governo do Estado do Amapá e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.262/2011-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.087/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 017.131/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.666/2015-2 (DENÚNCIA); Processo 011.848/2015-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: C R Almeida S/A - Engenharia de Obras (33.059.908/0001-20); Edivaldo Damasceno Ramos (XXX.722.302-XX); Edson Alcântara Valente (XXX.374.712-XX); Eduardo Lucas Leite Praça (XXX.358.191-XX); Herbert Sousa de Azevedo Picanço (XXX.332.402-XX); JM Terraplanagem e Construções Ltda. (24.946.352/0001-00); José Aurélio Delgado Bastos (XXX.242.623-XX); José Ronaldo Mota Rachid (XXX.590.232-XX); Maia Melo Engenharia Ltda. (08.156.424/0001-51); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX); Paulo Alfredo Bezerra Hage (XXX.884.222-XX); Sérgio Roberto Rodrigues de La Rocque (XXX.877.902-XX); Solângelo Fonseca da Costa (XXX.371.612-XX). 1.3. Interessados: C R Almeida S/A - Engenharia de Obras (33.059.908/0001-20); Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Egesa Engenharia S/A (17.186.461/0001-01); Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); Maia Melo Engenharia Ltda. (08.156.424/0001-51). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Governo do Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Bruno Saraiva Duarte (107.829/OAB-MG), Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S/A; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando C R Almeida S/A - Engenharia de Obras. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.